Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-02.2018.8.14.1456
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800011-02.2018.8.14.1456

APELANTE: MUNICIPIO DE AVEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OLINALDO BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FINALIDADE ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Improbidade Administrativa ajuizada em face de ex-Prefeito Municipal, pela omissão na prestação de contas anuais ao SICONFI nos exercícios de 2013 a 2016, o que resultou na inscrição do Município em cadastros restritivos (CAUC e SIAFEM) e na impossibilidade de celebração de convênios e retenção de recursos públicos. A sentença entendeu pela ausência de dolo específico, exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021), e determinou a continuidade do feito exclusivamente sob a perspectiva da responsabilização civil por danos ao erário, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/1988, c/c o Tema 897 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de dolo específico, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, aplica-se ao caso concreto, ainda que o ato tenha ocorrido antes da vigência da nova lei; (ii) analisar se a omissão do agente público em prestar contas durante todo o mandato, por si só, configura ato de improbidade administrativa à luz da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 (ARE 843.989) admite a aplicação retroativa das disposições mais benéficas da Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado, especialmente quanto à revogação da modalidade culposa e à exigência de dolo específico para caracterização dos atos ímprobos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA.

A nova LIA exige a demonstração do dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a mera voluntariedade do agente (art. 1º, § 2º, da LIA). No caso do art. 11, VI, a omissão na prestação de contas deve ser dolosa e voltada à ocultação de irregularidades.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reafirma que a omissão formal, sem prova de dolo específico ou intenção de ocultar ilícitos, não configura ato de improbidade administrativa, sendo insuficiente o simples inadimplemento do dever de prestar contas para a aplicação das sanções da LIA.

No caso concreto, não restou demonstrado que o ex-gestor tenha omitido deliberadamente a prestação de contas com a finalidade de ocultar irregularidades ou obter vantagem indevida. Ausentes indícios de enriquecimento ilícito ou desvio de recursos públicos, não se sustenta a alegação de dolo específico.

A existência de prejuízo institucional ao Município (inscrição em cadastros restritivos e impedimento de firmar convênios) não supre a exigência de demonstração do elemento subjetivo exigido pela lei vigente. A responsabilidade por ato de improbidade administrativa não se presume.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de dolo específico introduzida pela Lei nº 14.230/2021 aplica-se retroativamente aos processos em curso, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.199.

A configuração de ato de improbidade administrativa por omissão na prestação de contas exige prova de que o agente agiu com a finalidade de ocultar irregularidades.

A ausência de prestação de contas, sem a demonstração de dolo específico, não caracteriza, por si só, ato de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 8.429/1992 (LIA), arts. 1º, §§ 1º a 4º, 10, XI, e 11, VI; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Tema 1.199, Plenário, j. 24.02.2021; STJ, REsp 2.061.719/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2.154.964/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.02.2025; TJPA, APL nº 0800022-05.2021.8.14.0105, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 18.03.2024; TJPA, APL nº 0001283-96.2017.8.14.0034, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE AVEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aveiro, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de OLINALDO BARBOSA DA SILVA, ex-Prefeito Municipal.

A Ação de Improbidade Administrativa foi proposta sob a alegação de que o réu, no exercício do cargo de Prefeito, deixou de prestar contas anuais (DCS) no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público (SICONFI) nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, o que resultou na inscrição do Município em cadastros de restrição (CAUC e SIAFEM), impedindo a celebração de novos convênios e a retenção de recursos.

O Juízo a quo proferiu sentença de improcedência dos pedidos, com fundamento no art. 17, § 10-B, inciso I, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021. O magistrado entendeu que, com a superveniência da nova lei, não restou comprovado o dolo específico do agente, elemento subjetivo indispensável para a configuração do ato de improbidade, notadamente o previsto no art. 11, inciso VI, da LIA (deixar de prestar contas "com vistas a ocultar irregularidades"). O Juízo determinou, ainda, que o feito deve prosseguir sob a dogmática de Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, c/c o Tema 897 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O Município de Aveiro, ora Apelante, busca a reforma integral da sentença, argumentando que a conduta do Apelado causou dano ao erário público e que a ausência de prestação de contas, por si só, é elemento substancial para aferir o dolo do demandado, citando jurisprudência do STJ (REsp 1.693.637/AM) que, à época, presumia o dolo genérico na omissão do dever de prestar contas. O Apelante sustenta que o prejuízo ao erário é suficiente para demonstrar a intenção de violar normas e obter vantagens indevidas, pugnando pela total procedência dos pedidos iniciais.

A Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo provimento da Apelação. O Parquet destacou que o Juízo a quo já havia proferido uma sentença anterior, reconhecendo a prescrição intercorrente, que foi desconstituída pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) em razão da irretroatividade do novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021, conforme o Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal (STF). A Procuradoria de Justiça reitera a necessidade de observância do Tema 1.199 do STF, mas, ao analisar o mérito, defende que a conduta do Apelado (omissão na prestação de contas por todo o mandato) caracteriza dolo específico, pois a falta de prestação de contas do dinheiro público, que resultou em restrições ao Município, não pode ser considerada mera irregularidade ou erro escusável.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

De início, analiso o pedido realizado pelo Ministério Público de sobrestamento do presente feito, em observância ao tema repetitivo 1257 do STJ, afetado em 22/05/2024.

No REsp 2074601/MG (Tema 1257) o STJ submeteu a julgamento a seguinte questão: “Definir a possibilidade ou não de aplicação da nova lei de improbidade administrativa (Lei 14.230/2021) a processos em curso, iniciados na vigência da Lei 8.429/1992, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive a previsão de se incluir, nessa medida, o valor de eventual multa civil”.

No julgamento ocorrido em 06/02/25, a tese jurídica firmada foi a seguinte: “As disposições da Lei 14.230/2021 são aplicáveis aos processos em curso, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para fins de adequação à atual redação dada à Lei 8.429/1992”.

Como se vê, além de já ter sido julgado, o Tema 1257 não trata da mesma matéria dos presentes autos, o que afasta a possibilidade de sobrestamento requerida.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à aplicação das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (LIA) em um processo em curso, especificamente no que tange à exigência do dolo específico para a configuração do ato ímprobo, e se a omissão na prestação de contas, no caso concreto, preenche tal requisito.

Da Aplicação da Lei nº 14.230/2021 e o Tema 1.199 do STF

A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido por ausência de dolo específico, aplicou o novo regime da LIA, que exige a comprovação de dolo para a tipificação de todos os atos de improbidade (arts. 9º, 10 e 11), e revogou a modalidade culposa do ato ímprobo [4].

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), fixou a tese de repercussão geral que rege a aplicação da Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."

O caso em tela se enquadra no item 3 da tese. A ação foi ajuizada em 2018, antes da Lei nº 14.230/2021, e não há trânsito em julgado. Portanto, a revogação da modalidade culposa (que antes era admitida para o art. 10 - dano ao erário) e a exigência de dolo se aplicam ao caso.

O dolo, conforme o art. 1º, § 2º, da LIA, é a "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em consonância com a nova lei, tem exigido o dolo específico, ou seja, a intenção de praticar a conduta ímproba com a finalidade de obter o resultado ilícito. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFEN E COREN/SE. GESTÃO ILÍCITA. LEI N. 14.230 /2021. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC /2015. EXISTÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. VALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A CORTE DE ORIGEM

...

Com as alterações da Lei n. 14.230/2021 à LIA, passou-se a exigir a constatação do dolo específico na conduta perpetrada pelos réus para fins de configuração dos atos de improbidade previstos nos arts. 9º, 10 e 11, do mesmo diploma, consoante preceitua o § 2º do art. 1º, da LIA. "E, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal trazida no tema de repercussão geral supracitado [Tema 1199], é possível a aplicação desta inovação aos processos em curso, respeitando-se a coisa julgada
." (AREsp n. 1.894.813/DF, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 6/8/2024 ). Grifei. XXIV -
Significa dizer que "o agente perpetrador do fato ímprobo que viola os princípios administrativos, tipificando alguma das hipóteses legais, deverá ter visado fim ilícito, seja de ocultação de irregularidades, seja de obtenção de benefício indevido, não bastando a mera vontade de realizar ato em desconformidade com a lei
, consoante enuncia o § 2º do art. 1º da LIA: "Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente". " (REsp n. 2.061.719/TO, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/2/2024.)

...

(AgInt no REsp n. 2.154.964/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)”

Da Configuração do Dolo Específico na Omissão de Prestação de Contas

A conduta imputada ao Apelado é a omissão no dever de prestar contas, tipificada, na redação atual, no art. 11, inciso VI, da LIA: "deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades".

A sentença entendeu que a inicial não identificou e particularizou o propósito da omissão, concluindo pela ausência de dolo específico. Contudo, a Procuradoria de Justiça e o Apelante argumentam que a omissão por todo o mandato (2013 a 2016), que gerou graves restrições ao Município, configura o dolo.

A Lei nº. 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa (LIA) - sofreu significativas alterações com a edição da Lei nº 14.230/21. A partir das modificações introduzidas, a caracterização dos atos de improbidade ficou condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma.

Atualmente, a existência de prática de ilegalidade formal não é suficiente para a configuração de ato de improbidade, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo (dolo), qualificado pela intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

Além disso, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário devem ser efetivos e devidamente comprovados, sendo vedada a presunção de tais elementos.

Segue transcrição dos dispositivos legais de interesse da Lei nº. 8.429/92, com redação dada pela Lei nº. 14.230/21:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

(...)

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente
:

(...)

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

X - agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

I -
(revogado);

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

II -
(revogado)
;

...

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

...

§ 1º
Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa
,
na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

§ 2º
Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei
.

(...)

A jurisprudência do STJ, mesmo antes da Lei nº 14.230/2021, já vinha se consolidando no sentido de que a mera irregularidade ou o simples atraso na prestação de contas, sem a demonstração de má-fé ou intenção de ocultar, não configurava ato de improbidade:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APRESENTAÇÃO TARDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO.

1. A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92 somente é possível se demonstrada prática dolosa de conduta que atente contra os princípios da Administração Pública.

2.
A ausência de prestação de contas, quando ocorre de forma dolosa, acarreta violação ao Princípio da Publicidade. Todavia, o simples atraso na entrega das contas, sem que exista dolo na espécie, não configura ato de improbidade.

3. Hipótese em que não foi demonstrada a indispensável prática dolosa da conduta de atentado aos princípios da Administração Pública. Ausência de ato de improbidade administrativa.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1382436/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 30/08/2013)

A nova lei apenas positivou essa exigência, demandando que a omissão seja "com vistas a ocultar irregularidades". Desse modo, não se configura mais ato de improbidade, diante da ausência de comprovação do dolo específico, em respeito ao princípio da tipicidade e à nova dogmática do Direito Administrativo Sancionador.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-AGENTE PÚBLICO. SUPOSTA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES IRREGULARES. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE MÉRITO DE CERCEAMENTO DA DEFESA. REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ÔNUS DA PROVA CABE AO AUTOR. REFORMA DO JULGADO. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A Ação Civil Pública foi iniciada para condenar o Sr. Antonio Nascimento Guimarães, G.S. CALDAS ME e NORTE AUTO PEÇAS por irregularidade no procedimento licitatório, sendo as provas advindas exclusivamente do processo administrativo nº 880012013-00 fornecido pelo Tribunal De Contas Dos Municípios (TCM) sobre a irregularidade de prestação de contas referente ao exercício de 2013.

2. Houve a condenação dos requeridos pelo art. 10, inciso VIII e XII, e o art. 11, inciso I e IV da Lei nº 8.429/92.

3. Apenas o Sr. Antônio Nascimento interpôs recurso de apelação.

4. Preliminar de nulidade de cerceamento de defesa a partir do julgamento antecipado do mérito não acolhida, visto que a prerrogativa do Juízo no livre convencimento motivado e na suficiência de provas.

5. Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida, por haver elementos suficientes que caracterizam a “suposta” conduta cometida na época sendo o responsável o apelante.

6. Do mérito, em sede de apelação, o acusado possui razão em suas alegações, visto que a mera irregularidade ou falta de prestação de contas, bem como a não obediência aos procedimentos licitatórios, não caracteriza o ato de improbidade administrativa.

7 - É necessária a comprovação de que o agente público tenha agido com dolo ou de que a referida omissão causou efetivo prejuízo ao erário ou que pelo menos houve desvio do dinheiro, o que não ocorreu no caso dos autos.

8. Em decorrência da individualização da conduta, ocorre a inaplicabilidade do art. 1.005 do CPC e o aproveitado dos efeitos do recurso somente para aquele que recorreu, logo aplicando o art. 17-C, §2º da Lei 14.230/2021

9 - Apelação conhecida e provida. À unanimidade

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800022-05.2021.8.14.0105 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024 )

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. PREFEITO. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DADA PELA LEI Nº 14.230/21.
APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. 1. Nos termos da Lei nº 8.429/92, alterada pela redação dada pela Lei nº 14.230/21, o art. 11, VI, constitui ato de
improbidade
administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública toda ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada por deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. 2
. Assim, para que se configure ato de improbidade que afronte os princípios da administração pública, após a alteração da Lei nº 8.429/92, se faz necessário a comprovação do dolo específico na conduta do agente, qual seja a demonstração nos autos de que a omissão da prestação de contas tem como intenção escamotear irregularidades no trato com a coisa pública.
3.
Não havendo provas nos autos no sentido de que o requerido deixou de prestar contas com o propósito específico de não revelar ilicitudes na gestão com a coisa pública, impõe-se a reforma do decisum para afastar a condenação nas penas do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa pela prática de ato ímprobo previsto no art. 11, VI, da mesma Lei, ante a aplicação retroativa da norma mais benéfica. 4. Apelação do requerido a que se dá provimento.

(TJPA, APL nº. 0000052-98.2003.8.14.0042, Des. Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Julgado em 31/07/2023)”

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU DANO EFETIVO AO ERÁRIO. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021
. APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antônio Nascimento Guimarães contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por improbidade administrativa, impondo ao apelante sanções de suspensão dos direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com o poder público e bloqueio de bens. A ação baseou-se em irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios no processo licitatório para aquisição de gêneros alimentícios no exercício de 2014, durante sua gestão como prefeito de Concórdia do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, para atos supostamente culposos e danos ao erário; (ii) apurar a inexistência de prova de dolo ou dano efetivo ao erário, conforme exigido pela legislação atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A Lei nº 14.230/2021 retroage para beneficiar os acusados em ações de improbidade administrativa, em observância ao art. 5º, XL, da CF e ao art. 1º, §4º, da LIA, que incorporam princípios do direito administrativo sancionador.

2.
O dolo passou a ser requisito essencial para configuração de ato de improbidade administrativa, sendo insuficiente a mera culpa para imposição das sanções.

3.
A ausência de prova de dano efetivo ao erário inviabiliza a tipificação do ato como improbidade administrativa nos termos do art. 10 da LIA.

4.
A presunção de dano ao erário (
in re ipsa
) não é mais admitida pela legislação e pela jurisprudência, demandando-se comprovação concreta.

5.
As irregularidades identificadas no relatório do TCM não demonstraram dolo ou prejuízo patrimonial concreto, sendo insuficientes para justificar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A retroatividade da Lei nº 14.230/2021 alcança atos de improbidade administrativa em curso, beneficiando o réu com a exigência de dolo e comprovação de dano efetivo ao erário.

A responsabilidade por improbidade administrativa exige demonstração de dolo e prejuízo patrimonial efetivo, não bastando meras irregularidades administrativas.

A imputação de improbidade administrativa não pode basear-se apenas em presunções de dano, sendo imprescindível prova concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.429/1992 (LIA), arts. 10, VIII e XII, 11, I e IV; Lei nº 14.230/2021, art. 1º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1199, ARE 843.989, Plenário Virtual, j. 24.02.2021; STJ, REsp 827.445/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 08.03.2010.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800340-22.2020.8.14.0105 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025 )”

“APELAÇÃO CIVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
ÔNUS DA PROVA. REFORMA DO JULGADO.

1- A mera irregularidade ou falta de prestação de contas de convênio celebrado não é capaz, por si só, de caracterizar o ato de improbidade administrativa.

2- É necessária a comprovação de que o gestor público agiu com dolo ou de que a referida omissão causou efetivo prejuízo ao erário ou que pelo menos houve desvio das verbas públicas, o que não ocorreu no caso dos autos.

3- Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001283-96.2017.8.14.0034 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)”

Nesses termos, para a reforma da sentença, é imperativo averiguar se a omissão do ex-gestor teve essa intenção de ocultar irregularidades, ou seja, se houve dolo na conduta do réu.

As provas colacionadas pelo autor, entretanto, não se mostram robustas o suficiente para demonstrar essa finalidade específica. O réu, por sua vez, comprova que prestou contas, mesmo que de forma extemporânea. Não se observa, no caso, qualquer indício de enriquecimento ilícito ou desvio de verbas.

Assim, não havendo provas nos autos no sentido de que o réu tenha agido ou se omitido com o propósito específico de não revelar ilicitudes na gestão com a coisa pública, impõe-se manutenção da sentença que afasta a prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, VI, da LIA.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 17 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/11/2025